Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-58.2012.8.11.0011
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001087-58.2012.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 321.429.781-34 (APELANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES – PRESTAÇÃO DE CONTAS REPROVADAS - DESOBEDIÊNCIA AO LIMITE LEGAL DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do limite de gastos legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): CLEUZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEUZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:

“I -

em suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos, destacando que os direitos políticos compreendem o direito de votar, de ser votado, de iniciativa das leis, o direito de ajuizar ação popular, o direito de criar e integrar partidos políticos, e a legitimidade para oferecimento de denúncia em face do Chefe do Executivo pela prática de infração político-administrativa.

II - ao pagamento de multa civil correspondente em 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, e que será revertido para o patrimônio do próprio Municipio3, nos termos do art. 18 da Lei de Improbidade Administrativa;

III - em proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fisdais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos”.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que os fatos descritos na exordial não preenchem os requisitos formais de improbidade administrativa para ensejar uma condenação.

Assevera que “Ainda que haja ilegalidade na conduta, o ato não foi doloso. Explica-se. O RECORRENTE defendeu ao longo da marcha processual que, embora tivesse o direito constitucional de 8% da receita do Município a título de duodécimo, a Câmara Municipal recebeu percentual inferior, o que justificaria o extrapolamento de gasto com pessoal no patamar ínfimo de 3,10%, contexto esse que afastaria o dolo”.

Aduz que não houve dano ao erário, ao argumento que “sequer há discriminação nos autos da destinação dos valores vinculados ao pseudo extrapolamento de gastos (3,10%, o que corresponde a R$12.415,67) e nem tampouco existe a afirmação de que os serviços das pessoas que receberam esses valores, bem como do contador e do zelador, não foram prestados”.

Afirma a desproporcionalidade das sanções, sob o fundamento que a decisão optou pela pena máxima (cinco anos), o que ocorreu em desrespeito à proporcionalidade e a razoabilidade, devendo tal sanção ser reduzida para a pena mínima (três anos) ante a ausência de gravidade do caso concreto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, subsidiariamente, reduzir a sanção de suspensão dos direitos políticos para três anos.

Contrarrazões no id. 91116475.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 91566479 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
por
CLEUZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:

“I -

em suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos, destacando que os direitos políticos compreendem o direito de votar, de ser votado, de iniciativa das leis, o direito de ajuizar ação popular, o direito de criar e integrar partidos políticos, e a legitimidade para oferecimento de denúncia em face do Chefe do Executivo pela prática de infração político-administrativa.

II - ao pagamento de multa civil correspondente em 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, e que será revertido para o patrimônio do próprio Municipio3, nos termos do art. 18 da Lei de Improbidade Administrativa;

III - em proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fisdais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos”.

O
juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante para a análise do recurso,
in verbis:

(...)

Das três modalidades de atos de improbidade administrativa, as hipóteses elencadas no artigo 10 da LIA são as únicas a admitirem o elemento subjetivo culpa para a configuração do ato ímprobo. O aludido artigo prevê expressamente a modalidade culposa quando dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízos ao erário. Abarca, assim, uma exceção à regra geral, que consiste na observância do elemento subjetivo doloso para a configuração do ato ímprobo.

Pois bem! Com o olhar volvido a todo arcabouço teórico e probatório produzido nos autos, concluo que assiste razão o Ministério Público. Senão vejamos:

Do compulsar dos autos, restou nitidamente demonstrado que o requerido Cleuzimar Souza de Oliveira, enquanto presidente da Câmara dos Vereadores do município de Curvelândia/MT, no exercício do mandato de 2009, ultrapassou o limite constitucional de 70% (setenta por cento) com gasto de despesa de pessoal, eis que fora repassado à referida Casa Legislativa o valor de R$ 399.637,98 (trezentos'e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa a oito centavos), ao passo que o gasto com a receita chegou ao montante de R$ 292,162,25 (duzentos e noventa e dois mil, cento e sessenta e dois reais e vinte cinco centavos).

Ora, considerando, pois, o limite do teto constitucional de 70% (setenta por cento) o gasto não poderia exceder o montante de R$ 279.746,58 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais, cinquenta e oito centavos). Portanto, conclui-se que o percentual efetivamente gasto pela Casa Legislativa, representada à época pelo requerido Cleuzimar Souza de Oliveira, atingiu o percentual de 73,10%, o que equivale a R$ 12.415,67 (doze mil quatroCentos e quinze reais e sessenta sete centavos) de valor excedente.

(...)

In hipothesi, cotejando as provas documentais, especificamente a mídia digital com cópia integral do procedimento administrativo junto ao TCE/MT, bem como com as testemunhas incrustadas nos autos, tenho que restou sobejamente demonstrado o dano causado ao erário público, bem como a conduta consciente e dolosa do réu, enquanto administrador público, de modo a justificar a incidência da Lei de Improbidade Administrativa em seu desfavor.

Por todo o exposto, tenho que, o requerido Cleuzimar Souza de Oliveira, na condição de presidente da Câmara dos Vereadores do município de Curvelândia/MT, agiu com improbidade administrativa ao realizar/permitir gastos excessivamente superiores ao limite constitucional de 70% (setenta por cento), causando dano ao erário público. Portanto, com relação à conduta encimada, a procedência do pleito inicial é medida que se impõe.

(...)

No que concerne ao elemento subjetivo, analisando detidamente os autos, verifico que restou sobejamente comprovado o dolo nas condutas do requerido — ainda que genérico - elemento essencial à configuração do ato de improbidade disposto no art.11, LIA, conforme entendimentos e fundamentos que passarei a expor.

(...)

Assim, utilizando de julgados em casos análogos, entendo ser suficiente para a reprovação das condutas ímprobas do requerido, as seguintes penas: a suspensão dos direitos políticos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária; multa civil.

Inco
nformado, insurge-se o apelante em face do mérito da sentença.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em
mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

I
n casu
, foi imputada à parte ré, a prática de ato ímprobo consistente na extrapolação dos gastos com pessoal e a contratação irregular de contador e zelador.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

Com efeito, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte do gestor público.

No caso, no tocante a contratação irregular do de contador e zelador e extrapolação dos gastos com pessoal, ainda que considere como ilegal o ato praticado, é certo que não trouxe prejuízo a administração pública e não está revestida de dolo, uma vez que ocorreu deslocamento de verbas para recompor o pagamento, sem qualquer menção de benefício próprio do gestor, bem como as contratações ocorreram em razão da urgência que o caso necessitava.

Aliás, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça que manifestou pelo provimento do apelo diante da ausência de dolo – id. 91566479 -:

Os documentos acostados aos autos evidenciam que a prestação de contas relativa ao exercício de 2009, da gestão da apelante à frente do Legislativo, foi reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e mantida em sede de recurso ordinário julgado em 22/02/2011 de relatoria do Conselheiro Antônio Joaquim (acórdão nº 169/2011), fatos estes que motivaram o manejo da ação de origem.

Conquanto tenha havido desobediência ao limite legal de gastos, tem-se, no caso, mera ilegalidade/irregularidade, incapaz de configurar um ato ímprobo, em especial considerando que as despesas foram deslocados internamente para o pagamento de remuneração de servidores e para atender necessidade administrativa. A conduta da requerida pode ser objeto de censura perante outros órgãos de controle (Tribunal de Contas do Estado, como já foi), não configurando, todavia, ato de improbidade administrativa na forma da Lei nº 8.429/92.

Outrossim, as “possíveis ilegalidades ou irregularidades (...), referente a pagamento de funcionários da Câmara Municipal com dotação orçamentária sem prévia autorização, são insuficientes à configuração da improbidade prevista no art. 11, da Lei nº 8.429/1992, porque há que se demonstrar a ocorrência de dolo, evidenciado pela comprovação inequívoca da consciência e da vontade em desatender injustificadamente o comando legal.

Com e
feito, a irregularidade praticada pela ré não foi revestida de dolo, uma vez que se trata de ato de omissão, mas sem o caráter de prejudicar o ente público ou causar qualquer prejuízo.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos
releva o dolo genérico
, mas não evidencia a vontade dos agentes em realizar o pagamento do serviço com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 11, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI Nº 8.429/92. EXIGÊNCIA DO DOLO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO, MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Nos termos da nova redação do art. 10, inciso VIII da LIA, para configurar o ato ímprobo, a dispensa indevida do processo licitatório deve acarretar efetiva perda patrimonial do Poder Público, acrescido da demonstração do dolo específico, ou seja,"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado"-
Ausente a comprovação do excesso de valor pago à contratação de banda que se apresentou por ocasião do aniversário da cidade, do dolo e do prejuízo aos cofres públicos, não está caracterizada ofensa ao art. 10, VIII, da Lei n. 8.492/92.

(TJ-MG - AC: 10000220378400001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE FRETE DE MAQUINÁRIO PESADO – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO ILEGAL DO OBJETO DO CONTRATO – MODIFICAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS AGENTES, E DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AOS RÉUS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO PELA PRÁTICA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, LIA – DISPOSITIVO REVOGADO – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA –
DEMAIS RÉUS CONDENADOS SOB OS ARGUMENTOS DE DOLO GENÉRICO E EXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – IMPOSSIBILIDADE SOB A ÉGIDE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.429/92 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO – RECURSO (1) DO PARQUET PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CAPITULAÇÃO PARA O ART. 10, INCISO VIII, LIA – RECURSOS (2), (3) E (4) PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E ABSOLVER OS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PARQUET ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJPR - 5ª C. Cível - 0009346-63.2013.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00093466320138160174 União da Vitória 0009346-63.2013.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) (g.n.)

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII

e 11, da Lei nº 8.429/1992.

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023